Tribunal: TJMT
Processo: 1017600-67.2019.8.11.0002
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:
VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1017600-67.2019.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[MARCIO ZALEN VIEIRA & CIA LTDA - CNPJ: 03.945.831/0001-24 (RECORRENTE), WILLIAM MARCOS VASCONCELOS - CPF: 439.181.822-15 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (RECORRENTE), MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR - CPF: 047.636.959-24 (ADVOGADO), LUIZ RODRIGUES WAMBIER - CPF: 215.477.859-34 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (REPRESENTANTE), RUBENS RAIMUNDO BATISTA - CPF: 334.869.561-91 (RECORRIDO), RUTE SOUZA OLIVEIRA - CPF: 693.802.011-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

R E L A T Ó R I O

DISPENSADO RELATÓRIO EM FACE AO DISPOSTO NO ARTIGO 46, DA LEI 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS. COMPRA E VENDA DE AUTOMÓVEL. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE DO AUTOMÓVEL. LANÇAMENTO DE MULTA E TRIBUTOS. RECLAMAÇÃO NA VIA ADMINISTRATIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RECONHECIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO DENTRO DA RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Recurso inominado. Sentença de procedência para:
(i)
condenar as reclamadas, solidariamente, ao pagamento da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, efetuarem o pagamento das multas existentes, promover a transferência de propriedade do veículo para o nome do proprietário atual, e, por fim,
(iv)
determinar o cancelamento do financiamento do veículo.

Preliminar de ilegitimidade para figurar no polo passivo da ação. No mérito, pugna pelo afastamento da condenação, sob o argumento de ausência de ato ilícito.

O Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, decorrentes de falha na prestação de serviço, baseada na teoria do risco do negócio.

A Recorrente BV Financeira intermediou a aquisição do veículo automotor, envolvendo o consumidor e a empresa revendedora de veículo, participando, portanto, da cadeia de consumo, sendo responsável solidária por eventuais falhas na prestação do serviço.

No caso, o Recorrido aduz que adquiriu um veículo perante a Reclamada Márcio Zalen Vieira & Cia Ltda, que logo nos primeiros dias de uso apresentou defeitos, razão pela qual efetuou sua devolução. Afirma que após a devolução, o mencionado veículo foi vendido para outrem, contudo, encontrava-se em circulação estando ainda registrado em nome do Recorrido, causando-lhe transtornos com a emissão de multas, conforme se verifica do extrato emitido pelo Detran, cópia de Boletim de Ocorrência e da Reclamação Registrada no Procon, acostados na exordial

Aliado a isso, o Recorrido informou que, no momento da devolução do veículo, a empresa revendedora ofertou outro automóvel GM Montana, placa: OBR-3330, sem a necessidade de efetuar novo financiamento, haja vista que seria aproveitado o financiamento inicialmente concedido para o veículo Fiat Strada, o que foi aceito pelo Reclamante. No entanto, não foi realizada a quitação ou transferência do financiamento pela Reclamada Marcio Zalen Vieira & Cia Ltda junto , permanecendo o Recorrido com o financiamento do Fiat Strada ativo.

A Reclamada Marcio Zalen Vieira & Cia Ltda não negou a ocorrência dos fatos e acostou nos autos o Certificado de Registro de Licenciamento do Veículo Fiat Strada emitido em 13.02.2020, em nome de Chiroli Uniformes Eirele.

Assim, uma vez comprovado a entrega do referido automóvel à Empresa Reclamada, a demora para a transferência do veículo ao atual proprietário, bem como os lançamentos de multa de trânsito em nome do Recorrido e ausência de baixa e/ou transferência do financiamento do veículo Fiat Strada , resta configurada a falha na prestação do serviço e a consequente obrigação de indenizar a todas as empresas participantes da cadeia de fornecimento.

Quantum
indenizatório fixado dentro da razoabilidade.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Recurso conhecido e desprovido.

Condeno o Recorrente ao pagamento

ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixado em 10% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, devidamente atualizado, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2021